Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709085-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CONFECCOES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF AGRAVADO: LUCIO CIRINESIO MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE CONFECCOES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF contra decisão (ID 186916905) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUCIO CIRINESIO MELO, indeferiu nova suspensão do processo para aguardar o julgamento do recurso no processo criminal, por entender que a condenação em primeira instância é suficiente para o deslinde da ação na esfera cível. Em suas razões (ID 56649167), alega que: 1) o preposto da Associação foi erroneamente condenado por subtrair valores de uma banca localizada na feira de confecções de Planaltina; 2) a condenação decorreu de suposições, em razão do preposto portar chave mixa, que lhe proporcionaria a possibilidade de abertura de portas, todavia, não houve provas da utilização do citado instrumento. Ao final, requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal 0706608- 88.2020.8.07.0005; 3) no mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo inicialmente não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a situação financeira diante do pedido de gratuidade, a agravante optou por recolher o preparo (ID 56946100). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão que indefere o pedido de suspensão do processo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o indeferimento da suspensão do processo para se aguardar o desfecho de processo criminal deve ser analisado imediatamente, pois se discute eventual risco de decisões conflitantes na esfera cível e criminal caso preenchidos os requisitos para suspensão. Assim, a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a agravante optou por recolher o preparo após ser intimado para comprovar sua situação financeira, entende-se que houve desistência do referido pedido. Logo, indefiro a concessão da gratuidade de justiça. Reside a controvérsia em determinar se o processo deve permanecer suspenso até o julgamento de recurso criminal relacionado aos mesmos fatos. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispõe o art. 935 do Código Civil que a responsabilidade civil é independente da criminal. Todavia, o princípio da independência de instâncias é expressamente excepcionado pelo instituto da prejudicialidade externa previsto no art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo cível sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Por sua vez, o § 4o do art. 313 do CPC estabelece limite máximo de 1 ano para a suspensão do processo na referida hipótese. São três os requisitos para se fundamentar a suspensão processual civil: 1) a ação cível busca reparação ex delicto; 2) os fatos que deram causa à ação reparatória são os mesmos existentes na ação penal em curso, 3) cuja sentença ainda não foi proferida.(Acórdão 1365399, 07140952720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021). Ressalte-se que a suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter discricionário; cabe ao juízo analisar, de forma fundamentada, a necessidade e utilidade da suspensão. No caso, a suspensão do processo foi inicialmente determinada em decisão proferida no dia 09/02/2023 (ID 149010060 – autos originais). Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 1o grau de jurisdição e o juízo indeferiu a manutenção da suspensão e determinou o prosseguimento do feito (ID 1869116905 – autos originais). Dessa forma, ultrapassado o limite máximo de 1 ano da decisão de suspensão do processo e com o advento da sentença condenatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de manutenção de suspensão do processo. A propósito, registre-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 6.1. A determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5o) e também o atual (art. 313, § 4o), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano, donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial. 6.2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior: 'A paralização do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consonante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp no 846.717/RS, da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de 30/11/2017). No caso presente, é fácil de ver que as circunstâncias evidenciam que não há mais nenhuma justificativa plausível capaz de determinar a continuidade da suspensão pretendida. (...)” (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Acrescente-se ainda que é possível haver responsabilização civil do agravante, ainda que seu preposto seja absolvido na esfera criminal em grau recursal, tal como na hipótese de absolvição baseada em insuficiência de provas. Portanto, a decisão parece acertada. Não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no indeferimento da manutenção de suspensão do processo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator